Tribunal: TJMT
Processo: 1015670-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Vistos etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ ARMANDO ARGENTA, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da Ação de Execução (Numeração Única: 1001240-59.2018.8.11.0045), movida por BRASILQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, INDEFERIU o pedido de desconstituição de penhora, em execução da duplicada n. 531-1.
Em síntese, após demonstrar o cabimento e a tempestividade recursal, assevera que “(...) O pronunciamento judicial que indeferiu o requerimento de desconstituição de penhora de ativos financeiros, desconsiderou o documento juntado, que evidencia de forma inconteste a impenhorabilidade dos valores em razão da quantia ser oriunda de benefício de aposentadoria do idoso ora Agravante”.
Destaca que “(...) o M.M. Juiz a quo indeferiu o requerimento de desconstituição de penhora de valores penhorados/bloqueados que atingiu somente valores referentes aos pagamentos do INSS ao Executado /aposentado, referente a seu benefício de aposentadoria, conforme demonstrado com extratos bancário e do INSS (Docs. 01 a 03), sendo portanto uma constrição ilegal, e ainda, tal valor bloqueado ser ínfimo diante do valor da execução”.
Diz que o valor penhorado/bloqueado é insignificante em relação ao total da dívida, não se cumprindo, assim, a finalidade do processo executório, descabendo levar a efeito a constrição.
Frisa que os valores bloqueados/penhorados são oriundos de pagamentos feitos pelo INSS, sendo impenhoráveis, em razão de se tratar de benefício de aposentadoria.
Pede que seja concedido de efeito suspensivo, em razão da impenhorabilidade apontada, e, no mérito que seja reformada a decisão, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores penhorados por bloqueio judicial, pois oriundos de aposentadoria do INSS, e, ainda, que tal valor é ínfimo diante do valor da execução.
É o breve relato
Decido.
A antecipação da tutela recursal, no contexto do novo Código de Processo Civil, encontra-se prevista no artigo 1.019, inciso I, enquanto que os requisitos para sua concessão estão no artigo 995, a saber, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstração da probabilidade de provimento do recurso.
In casu, verifica-se, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida, uma vez que está demonstrado que o numerário bloqueado/penhorado refere-se a benefício do INSS (ID. Num. 99921475 – pág. 2 e seguintes) – cuja nomenclatura inclusive consigna POSTO INSS 01517222475, apontando valor de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais) – documento datado de 18/8/202; o valor de 1.375,00, referentes aos meses 06 e 07/2021.
Também consta DECLARAÇÃO do INSS datada de 26/8/2021 fazendo menção ao benefício de aposentadoria por idade, com percepção desde 03/2010, mencionando como último pagamento o valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), além de outros extratos – históricos de crédito trazidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social.
Com esses apontamentos, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão liminar em sede recursal, eis que, “a priori” vê-se que se trata de benefício de INSS indevidamente bloqueado-penhorado, observando-se o disposto no artigo 833, IV do CPC.
A esse respeito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE.
- É inadmissível a penhora dos valores obtidos a título de pensão, por tratar-se de verba de natureza alimentar protegida pela impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil vigente.
- A relativização da impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, quantias recebidas para manutenção própria e da família, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal, nos termos previstos no artigo 833, IV, do CPC, depende da ocorrência das exceções previstas na lei e decorrentes da interpretação jurisprudencial. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.090747-3/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2021, publicação da súmula em 26/08/2021)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - PENHORA - PROVENTOS - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA - ART. 833, IV, DO CPC (LEI 13.105/15). O art. 833, IV, do CPC dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.10.089551-5/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2021, publicação da súmula em 19/08/2021)
Ante o exposto, D E F I R O a pretensão de efeito suspensivo no que tange aos valores decorrentes de aposentadoria oriunda do INSS bloqueados/penhorados do Agravante.
Comunique-se esta decisão ao Juízo “a quo”, para que forneça as informações referentes ao feito, oportunidade em que poderá, querendo, exercer o juízo de retratação.
Intime-se a parte Agravada para ofertar, no prazo legal, as contrarrazões ao agravo.
Às providências.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator